Tribunal: TJDFT
Processo: 0743432-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRIMEIRO JULGAMENTO. VOTO VENCEDOR. 1o VOGAL. RELATORIA DESIGNADA PARA O ACÓRDÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL. REEXAME DO APELO. EVENTUAL DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO DO PRIMEIRO JULGAMENTO E ENTENDIMENTO REPETITIVO DO STJ. COMPETÊNCIA PARA O REEXAME DO APELO. RELATOR DESIGNADO. DESEMBARGADOR SUSCITADO.
1. Dispõe o artigo 118, parágrafo 3o, do RITJDFT, que “A vinculação do relator designado cessa com a lavratura do acórdão, salvo para relatar eventuais embargos de declaração”.
2. Mediante simples interpretação literal do referido dispositivo, poder-se-ia concluir que a atuação do Relator designado cessaria com a lavratura do acórdão em que proferiu o voto vencedor, e que a única exceção residiria na hipótese de relatar eventuais embargos de declaração.
3. Todavia, interpretando-se sistematicamente o artigo em questão juntamente com as demais disposições legais acerca da competência e da prevenção, depreende-se que o Relator designado também deve ficar prevento para o rejulgamento do recurso no qual foi o prolator do primeiro voto vencedor e redator do acórdão.
4. Foi o entendimento do Relator designado exposto no voto vencedor que deu ensejo à interposição de recursos aos Tribunais Superiores e que acarretou a determinação de rejulgamento para fins de reexame das teses suscitadas pela parte recorrente.
5. Tanto é assim que, quando a Presidência deste Tribunal profere o despacho de determinação de rejulgamento do apelo, é o acórdão redigido pelo Relator designado, com a ementa por ele elaborada, que se considera divergente do entendimento vinculante sufragado pelo STJ.
6. Uma vez determinado o rejulgamento do apelo a fim de reexaminar suposta divergência entre o primeiro acórdão redigido pelo Relator designado e entendimento vinculante do STJ, conclui-se que o Relator designado é a competente para reexaminar o recurso
7. Conflito conhecido. Declarado como competente o Suscitado.